Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-80.2023.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-80.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.598.556/0001-48 (APELADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE ATIVA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. TOMBAMENTO DE VEÍCULO DURANTE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. EXCESSO DE PESO. PROVA PERICIAL TÉCNICA NÃO PRODUZIDA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO PELA SEGURADORA. CASO FORTUITO EXTERNO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. SAQUE DE CARGA POR TERCEIROS. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A seguradora apelante indenizou a segurada em decorrência de sinistro quando o veículo conduzido por preposto da transportadora apelada tombou durante o transporte da carga de carnes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade objetiva do transportador, prevista no art. 749 do Código Civil, prescinde de demonstração de nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o dano experimentado; (ii) determinar se o excesso de peso apontado em certificado de vistoria unilateral, destituído de prova pericial técnica complementar realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é suficiente para estabelecer nexo causal com o tombamento do veículo; e (iii) verificar se a conjugação de condições climáticas adversas (chuva intensa, pista molhada), possível invasão da pista contrária por terceiro veículo e posterior saque de carga por populares caracteriza caso fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade e excluir a responsabilidade civil da transportadora.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa da seguradora apelante para o ajuizamento da ação regressiva decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, sendo incontroverso nos autos que a apelante pagou indenização securitária à empresa segurada, configurando a sub-rogação.

4. A responsabilidade civil do transportador de coisa, disciplinada pelo art. 749 do Código Civil, reveste-se de natureza objetiva, fundamentada no risco da atividade desenvolvida, constituindo obrigação de resultado, embora pressuponha a existência de nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o dano experimentado.

5. A seguradora apelante, na qualidade de autora da ação, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Os elementos probatórios acostados aos autos não permitem concluir, com o grau de certeza exigido pelo ordenamento jurídico, que o sinistro tenha decorrido de excesso de peso da carga ou de conduta imprudente, negligente ou imperita do motorista preposto da apelada.

7. As partes não pugnaram pela produção de prova pericial técnica durante a fase de instrução processual, embora o magistrado tenha facultado às partes indicar as provas que pretendiam produzir.

8. O laudo produzido pela seguradora extrajudicialmente não se presta para confirmar o nexo causal entre o acidente e os danos, uma vez que se trata de prova unilateral, confeccionada por profissional de sua confiança e sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

9. Os elementos probatórios nos autos indicam que o sinistro ocorreu em razão de circunstâncias que se enquadram nas hipóteses de caso fortuito externo ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil.

10. O saque da carga por populares após o acidente configura causa superveniente apta a romper o nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo final suportado pela segurada.

11. O dano não decorreu exclusivamente do tombamento do veículo, mas resultou, em sua maior parte, da ação de terceiros estranhos à relação contratual, circunstância que caracteriza fato imprevisível e inevitável, apto a excluir a responsabilidade civil do transportador.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva do transportador de coisas pressupõe a demonstração de nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o dano experimentado, constituindo ônus probatório da parte autora. 2. O excesso de peso apontado em certificado de vistoria, sem prova pericial técnica complementar e sem autuação por autoridade competente, não é suficiente para estabelecer nexo causal com acidente de trânsito. 3. A conjugação de condições climáticas adversas, possível invasão da pista por terceiro veículo e posterior saque de carga por populares caracteriza caso fortuito externo apto a excluir a responsabilidade civil do transportador."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 393, 749 e 786; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, REsp 1.639.037/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21/03/2017; STJ, EREsp 1.676.764/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2018; STJ, EREsp 1.172.027/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18/12/2013; TJ-MT, Apelação Cível 10003376120198110086, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de

Juína/MT, que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada contra
A J DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (nome fantasia: MERCADO FAVORITO)
, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que restou devidamente comprovado o
nexo de causalidade
entre a conduta do motorista preposto da Apelada e o acidente ocorrido na BR-364, no Município de Brasnorte/MT, em 05/03/2022, decorrente de
manobra imprudente
e
excesso de peso da carga transportada
.

Argumenta que, em razão do sinistro, a seguradora indenizou sua segurada (MT Indústria de Carnes EIRELI) no valor de R$ 336.682,16, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), o que ensejou a sub-rogação nos direitos da indenizada, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Afirma que a responsabilidade da transportadora

é
objetiva
, conforme dispõe o art. 749 do Código Civil, respondendo pelos danos causados à carga
independentemente da demonstração de culpa
, salvo nas hipóteses de ocorrência de excludentes legais, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro.

Argumenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao afastar a responsabilidade da Apelada, sem que houvesse prova robusta de que o saque da carga por terceiros foi a causa determinante da perda, tampouco de que o evento não decorreu da conduta do motorista. Aduz, ainda, que não há prova técnica ou laudo oficial que comprove a inexistência de excesso de peso, sendo indevida a desconsideração, pelo juízo a quo, dos elementos probatórios constantes nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação regressiva, condenando-se a Apelada ao ressarcimento do valor pago à segurada, acrescido de correção monetária e juros de mora.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id 208247299), nas quais

defendeu a ausência de comprovação do alegado excesso de peso e da culpa do motorista pelo acidente, ocorrido, segundo alega, por fatores externos e imprevisíveis. Afirmou que o saque da carga por populares, após o acidente, rompeu o nexo de causalidade, exonerando a transportadora da obrigação de indenizar, nos termos do art. 393 do Código Civil, que reconhece o caso fortuito e a força maior como excludentes da responsabilidade civil.

Destacou, ainda, que não houve produção de prova pericial apta para confirmar o alegado excesso de carga ou eventual negligência do condutor, sendo correto o entendimento do juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão regressiva. Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença e condenação da Apelante ao pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id. 320751872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que julgou improcedente a
ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada em face de
A J da Silva Comércio Varejista e Atacadista de Alimentos Ltda.
, sob o fundamento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista da transportadora e o acidente ocorrido, bem como diante da ausência de provas técnicas quanto ao alegado excesso de peso e da inexistência de culpa do preposto da requerida.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que restou devidamente comprovado o
nexo de causalidade
entre a conduta do motorista preposto da Apelada e o acidente ocorrido na BR-364, no Município de Brasnorte/MT, em 05/03/2022, decorrente de
manobra imprudente
e
excesso de peso da carga transportada
.

Nesse sentido, a sentença recorrida assentou o seguinte:

“(...)

Embora a autora alegue que o acidente teria ocorrido em razão de manobra brusca do condutor e excesso de peso do veículo, não trouxe aos autos prova pericial, laudo técnico, autos de infração ou quaisquer documentos oficiais que demonstrem, de forma objetiva, a existência de excesso de carga ou imprudência na condução do veículo. O boletim de ocorrência e o relatório da seguradora apenas registram a ocorrência do sinistro, sem imputar responsabilidade técnica ao motorista.

Dessa forma, inexiste nos autos comprovação cabal de que o sinistro foi causado por culpa da transportadora, não se podendo presumir a culpa a partir da simples ocorrência do tombamento. Importante frisar que, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de saque por populares após acidente causado por terceiro caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal entre a conduta do transportador e o dano, afastando, assim, o dever de indenizar:

(...)

Ainda, conforme orientação do STJ, embora o contrato de transporte encerre obrigação de resultado, a responsabilidade do transportador pode ser afastada mediante comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, o que se verifica na hipótese dos autos.

Assim, ausente prova da culpa da transportadora e estando caracterizada a intervenção de terceiros (saque por populares após acidente), reconhece-se a ruptura do nexo de causalidade, o que afasta o dever de ressarcimento da ré à seguradora autora.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por Allianz Seguros S.A. em face de A J da Silva Comércio Varejista e Atacadista de Alimentos Ltda., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.”

Pois bem. Existem preliminares que necessitam ser analisadas.

·

DA LEGITIMIDADE ATIVA E SUB-ROGAÇÃO LEGAL

A legitimidade ativa da seguradora apelante para o ajuizamento da ação regressiva decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, que dispõe:
"Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano"
.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal reconhece expressamente ao segurador ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. É incontroverso nos autos que a apelante pagou indenização securitária à empresa segurada, o que atrai a incidência da sub-rogação legal.

Trata-se, portanto, de hipótese de
sub-rogação legal
, que transfere ao segurador o direito de regresso contra o responsável pelo prejuízo indenizado, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO AO VALOR PAGO
. 1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, conforme art. 786 do Código Civil. 2. A sub-rogação é modalidade legal que ocorre de pleno direito, transferindo à seguradora o direito material, não podendo a seguradora assumir
(Recurso Especial no 1.639.037 - RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/03/2017). (grifo nosso)

Depreende-se dos autos que a seguradora apelante indenizou sua segurada
MT Indústria de Carnes EIRELI
no valor de
R$ 336.682,16
em decorrência de sinistro ocorrido na BR-364, no município de Brasnorte/MT, em
05/03/2022
, quando veículo conduzido por preposto da transportadora apelada tombou durante transporte de carga de carnes.

Assim,
não há controvérsia quanto à legitimidade ativa da apelante
para o ajuizamento da ação regressiva.

Resolvida a preliminar, reconheço, ainda, que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso e passo a análise de mérito.

·

MÉRITO

Conforme antecipado, a apelante sustenta que restou devidamente comprovado o
nexo de causalidade
entre a conduta do motorista preposto da Apelada e o acidente ocorrido na BR-364, no Município de Brasnorte/MT, em 05/03/2022, decorrente de
manobra imprudente
e do
excesso de peso da carga transportada
.

Noutro sentido, a apelada afirma que o acidente teria ocorrido em condições climáticas adversas, com chuva intensa, quando o motorista precisou desviar de outro veículo que vinha na contramão, seguindo-se saque da mercadoria por populares.

Necessário, portanto, analisar os autos, provas produzidas e, então, verificar a ocorrência dos aspectos suscitados pelo apelante e a consequência jurídica, na hipótese de eventual constatação.

Em primeiro lugar, é preciso consignar que a responsabilidade civil do transportador de coisa, disciplinada pelo art. 749 do Código Civil, reveste-se de natureza objetiva, com base no risco da atividade desenvolvida. Constitui obrigação de resultado que impõe ao transportador o dever de conduzir a mercadoria ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Embora a responsabilidade independa da demonstração de culpa, pressupõe, necessariamente, a
existência de nexo de causalidade
entre a atividade desenvolvida e o dano experimentado.

Como ensina Maria Helena Diniz, essa responsabilidade abrange perdas, furtos e avarias em relação ao material transportado, limitada ao que estiver listado no conhecimento e ao seu respectivo valor, e só é ilidida se houver caso fortuito, força maior ou vício próprio
[1]
.

No caso concreto, são fatos incontroversos que o acidente ocorreu na BR-364, no município de Brasnorte/MT, em 05/03/2022, quando o veículo de propriedade da apelada, conduzido por seu preposto,
saiu da pista e tombou, ocasionando a perda da carga de carne transportada, pela ocorrência de saque por terceiros.

Efetuando a análise da prova nos autos, o que se extrai é que no Boletim de Ocorrência (Id 320751351) restou registrado a ocorrência de capotamento, por volta das 07h00, em
dia chuvoso, com pista molhada
, envolvendo o veículo Scania/P270, de placas MJI-8692, conduzido por Anildo dos Santos Mota, na zona rural, BR-364, nas proximidades do Assentamento Paloma.

Após o acidente o Boletim de Ocorrência narra que houve
saque da carga por populares
.

Nesse aspecto, destaca-se que a apelante colacionou com a exordial documento produzido de forma unilateral na fase de regulação do sinistro, consistente no Certificado de Vistoria No 047.821 emitido pela Global Comissária

(Id. 320751352) apontando a ausência de aparelho de tacógrafo, inexistência de marcas de frenagem na pista e excesso de peso na carga transportada.

Consta do laudo elaborado pela seguradora que o veículo possuía Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de 29.000 kg, com tolerância de 5% (30.450 kg), tara de 14.000 kg e
limite legal de carga de 16.450 kg
, sendo verificada
carga transportada de 16.673,5 kg
,
caracterizando excesso de peso de 223,5 kg.

Doutro lado, a transportadora/apelada anexou vídeos (formato MP4) que demonstram a presença de quantidade expressiva de saqueadores no local do sinistro, incluindo imagens da retirada da porta do baú do caminhão e de pessoas em seu interior, subtraindo a carga (Id. 320751421 até Id. 320751425).

Pois bem. Na análise das provas juntadas por ambas as partes, o que se extrai é que o local do sinistro efetivamente estava molhado, indicando, portanto, que o acidente ocorreu em período chuvoso, conforme informa o Boletim de Ocorrência.

Com relação ao excesso de peso e a influência do suposto excesso (223,5 Kg) no sinistro há de ser consignado que
nenhuma das partes requereu a produção de prova pericial técnica durante a fase de instrução processual.

Na realidade, através de decisão dos id’s 320751432 e 320751433 o juízo de origem determinou que as partes que manifestassem interesse no julgamento antecipado do mérito, ou, alternativamente, especificassem as provas que pretendiam produzir,
“estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide”.

Na manifestação apresentada em resposta ao despacho supracitado, a Ré,
A. J. da Silva Comércio Varejista e Atacadista de Alimentos Ltda.
,
não requereu a produção de prova pericial
. Reiterou os fatos e fundamentos expostos na contestação, reafirmando que o acidente decorreu de
caso fortuito
, consubstanciado no saque da carga por populares, e não de falha atribuível ao motorista. Por sua vez, a autora, Allianz Seguros (ID 167788115),
não formulou requerimento de produção de prova pericial
. Limitou-se a refutar os argumentos expostos na contestação e a reiterar os fundamentos apresentados na petição inicial.

A Magistrada
a quo
, diante da inércia das partes, aplicou o disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e procedeu ao julgamento antecipado do mérito, proferindo sentença com base nas provas documentais constantes dos autos.

A sentença aponta que a apelante não comprovou que o excesso de 223,5 kg foi
causa determinante do sinistro
, afirmando que
“a referência ao excesso no relatório pericial
não basta
para estabelecer o nexo, sobretudo diante do tacógrafo
sem disco
e outros elementos dúbios.”
(grifo nosso) A sentença reconheceu, então, a ocorrência de
“
fortuito externo
por
saque de terceiros
após o acidente, rompendo o nexo causal.”
(grifo nosso).

Destaco que além das ponderações da magistrada, inexiste nos autos registro de autuação por parte da
autoridade policial ou rodoviária por

sobrecarga
, prova testemunhal idônea que comprove falha operacional imputável ao condutor do veículo ou qualquer elemento que confirme e vincule o capotamento em questão ao excesso de peso mencionado no laudo unilateral elaborado pela seguradora.

Ademais, o laudo produzido pela seguradora extrajudicialmente não se presta para confirmar o nexo causal entre o acidente e os danos, conforme alegado na inicial, uma vez que se trata de prova unilateral, confeccionada por profissional de sua confiança e sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - LAUDO PERICIAL UNILATERAL, PRODUZIDO PELA SEGURADORA - INSUFICIÊNCIA - ART. 373, I E II DO CPC/2015 - SENTENÇA REFORMADA. O laudo pericial produzido pela seguradora extrajudicialmente não se presta para afastar o nexo causal entre o acidente e os danos nos veículos, uma vez que se trata de prova unilateral, confeccionada por profissional de sua confiança e sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. Embora não desconheçam que o juiz é o destinatário da prova, podendo repelir ou acolher as provas propugnadas, tal procedimento judicial não poderá ser exercido de forma injustificável e arbitrária. O ônus da prova tem equivalência bipolar, conforme previsto no art. 373, do CPC/2015, sendo incumbência do autor, no que concerne ao fato constitutivo do seu direito, e do réu, no tocante à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (TJ-MG - Apelação Cível: 50126346320198130672, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE AUTOMÓVEL - SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA - EXCESSO DE VELOCIDADE - LAUDO UNILATERAL - LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELA POLÍCIA CIVIL - TACÓGRAFO - EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO - RESSSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A seguradora, ao oferecer serviços de proteção ao consumidor, notadamente quanto a danos em veículos, causados por colisão, incêndio, roubo e furto, apresenta por certo, coberturas típicas do contrato de seguro. Assim, deve a empresa responder pelo sinistro do veículo de seu contratado, segundo as regras do contrato firmado entre as partes, observado, ainda, o que dispõe o art.
757
do
Código Civil
. - Não há nos autos prova suficiente para afastar o dever de indenizar os danos materiais suportados pela apelada, os quais estavam cobertos pelo contrato firmado entre as partes. - O Laudo particular produzindo por perito contratado pela recorrente, trata-se de prova unilateral, sem que fosse observado o contraditório e a ampla defesa. - O documento confeccionado de forma unilateral não tem o condão de ilidir o laudo produzido pela Polícia Civil, mormente pelo falto de que a recorrente desistiu da produção da prova pericial em Juízo. - Os danos materiais são compostos pelos danos emergentes que, como se sabe, são os prejuízos efetivamente sofridos em razão do ato ilícito, ao passo que os lucros cessantes compreendem aquilo que a vítima razoavelmente deixou de auferir em função do ilícito praticado. De qualquer forma, ambos demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos, sejam os danos emergentes, sejam os lucros cessantes. - Tendo sido demonstrados cabalmente os danos materiais suportados pela parte autora, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. - Recurso não provido. Sentença mantida."(TJMG - Processo: Apelação Cível no. 1.0000.20.575294-2/001; Rel. Desembargadora Mariângela Meyer; DJe 16.12.20)

Noutro giro, a apelada defende a manutenção da sentença, ao argumento de que não há nos autos prova de culpa do motorista, tampouco comprovação do excesso de peso da carga, conclusão estão com a qual compactuo, conforme já mencionado, pois inexistem elementos técnicos produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa capazes de sustentar a tese de negligência ou imprudência do preposto da ré.

A apelada sustenta, ainda, a ocorrência de
caso fortuito, consubstanciado no saque da carga por terceiros
, após o acidente, o que romperia o nexo causal e, consequentemente, afastaria a responsabilidade civil da transportadora.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, embora o dever de indenizar decorra da responsabilidade objetiva, a demonstração do nexo de causalidade é indispensável, constituindo ônus probatório da parte autora.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ROUBO DE CARGA
. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 168 DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 3. Na hipótese dos autos não se encontra presente a finalidade de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional, uma vez que a matéria já se encontra pacificada nas duas Turmas que compõem a Segunda Seção, desde 1994, no sentido de que,
se não for demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo de força maior a isentar a sua responsabilidade
(REsp 435.865/RJ, 2o Seção) ( REsp 1.676.764/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 23/10/2018, DJe 5/11/2018). 4. Incidência da Súmula no 168 do STJ: Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 5. Embargos de divergência não conhecidos.” (STJ - EREsp: 1577162 SP 2016/0004746-8, Data de Julgamento: 10/08/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). (grifo nosso)

No caso em exame, embora o dano material seja incontroverso, uma vez que, de fato, houve perda da carga, o nexo de causalidade entre o acidente e eventual conduta culposa ou fato imputável à transportadora não foi satisfatoriamente comprovado pela apelante.

Ultrapassada a questão do excesso de peso, é certo que existe discussão na apelação quanto ao capotamento ter sido ocasionado por manobra imprudente realizada pelo preposto do apelada.

Nesse sentido, insisto que conforme registrado no Boletim de Ocorrência (Id 320751351), cuja inautenticidade não foi objeto de prova nos autos, o acidente ocorreu por volta das 07h00,
em dia chuvoso, com pista molhada
, envolvendo o veículo Scania/P270, placas MJI-8692, conduzido por Anildo dos Santos Mota, na zona rural da BR-364, nas proximidades do Assentamento Paloma.

Nesse aspecto, existe nos autos narrativa do motorista de que
"fez o desvio para não bater em outro veículo que trafegava na contramão",
conforme constou expressamente na contestação da transportadora e na declaração do motorista no documento juntado pela autora (id. 320751352 – pág. 5/6).

A apelante aduz que inexiste nos autos prova da alegação de que outro veículo trafegava na contramão. Efetivamente esse aspecto não se encontra comprovado nos autos, inexistindo, inclusive, elementos que possam contrariar a versão do motorista e que se encontra repetida ao logo do processo, inclusive no auto de vistoria unilateral produzido pela seguradora.

Contudo, compreendo que as condições climáticas adversas (chuva forte), baixa visibilidade e saque por populares, configura situação na qual conjugada evidencia a hipótese de fortuito externo.

O art. 393 do Código Civil estabelece:

“O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”.

O parágrafo único do mesmo dispositivo define que:

“O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.

Aspecto que deve ser considerado preponderante na hipótese em tela se refere ao
saque da carga por populares após o acidente
, sendo certo que o aludido fato foi reconhecido por ambas as partes.

A circunstância, conforme entendimento na jurisprudência pátria, configura causa superveniente apta a romper o nexo de causalidade entre o evento danoso (acidente) e o prejuízo final suportado, na medida em que o dano não decorre exclusivamente do acidente, mas resulta, em sua maior parte, da
ação de terceiros estranhos à relação contratual.

A seguradora apelante, em seus memoriais, invoca precedente do STJ (REsp 2.085.056) para sustentar que o saque seria consequência previsível do acidente. Contudo, tal precedente não se aplica ao caso concreto por ausência de similitude fática. No julgado citado, o acidente decorreu de conduta culposa do motorista que "
perdeu o controle da direção do caminhão e invadiu a pista contrária"
, situação que não se revela comprovada nos autos.

O motorista do caminhão afirma que houve desvio à faixa contrária em razão de invasão da pista de direção. Não existem elementos para infirmar a versão. A seguradora não apresenta, por exemplo, elementos que apontem que o motorista estaria dirigindo embriagado, com tempo excessivo ou que tenha se envolvido em outros acidentes de maior ou menor importância. O local do acidente se trata de Rodovia Federal no qual não existem câmeras e é óbvio que quando eventos dessa natureza ocorrem, em sua maioria, os condutores dos veículos envolvidos evadem do local.

Não há, assim, elementos que comprovem o fato constitutivo do direito alegado pela seguradora consistente na imperícia do motorista na condução do veículo.

Ademais, o entendimento Superior Tribunal de Justiça, aplicável à hipótese dos autos, orienta que se não for demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas razoavelmente exigíveis, o roubo ou saque de carga constitui motivo de força maior apto a isentar sua responsabilidade:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. FORÇA MAIOR. SITUAÇÃO PREVISÍVEL, PORÉM INEVITÁVEL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUIDO POR PARTE DO TRANSPORTADOR
. CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
1. O roubo, na linha do que vem professando a jurisprudência desta Corte, é motivo de força maior a ensejar a exclusão da responsabilidade do transportador que não contribuiu para o evento danoso, cuja situação é também prevista pela legislação aduaneira.
2. Assim, a responsabilidade, mesmo que tributária, deve ser afastada no caso em que demonstrada a configuração da força maior dosada com a inexistência de ato culposo por parte do transportador ou seu preposto.” 3. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.172.027/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, j. 18/12/2013, DJe 19/3/2014).

Nesse mesmo sentido tem se posicionado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao reconhecer que o saque da carga por populares caracteriza fato imprevisível e inevitável, apto a excluir a responsabilidade civil do transportador, diante da interferência direta de terceiros na produção do dano.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS –
TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – CARGA SAQUEADA POR POPULARES – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO
– AVISO DE SINISTRO REALIZADO PELO MOTORISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESLOCAMENTO DO PERITO E CAMINHÃO PARA TRANSBORDO ATÉ O LOCAL – CONDUTA QUE PROPICIOU O
SAQUE DA CARGA
– CONSEQUÊNCIA DA INÉRCIA DA SEGURADORA QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA À TRANSPORTADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não restando comprovado que o acidente de trânsito que ensejou o tombamento do veículo decorreu por culpa da parte ré, imperioso o reconhecimento da inexistência do nexo causal entre a conduta e os danos experimentados pela parte autora. O dano que a parte autora experimentou não tem como causa a conduta do demandado, mas sim, a de terceiros
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003376120198110086, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/03/2024). (grifo nosso)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, a seguradora apelante, na qualidade de autora da ação regressiva, não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus probatório.

A apelante não comprovou, de forma cabal e inequívoca, a existência de conduta culposa ou de nexo de causalidade direto entre a conduta do motorista e a perda da carga. A mera alegação de excesso de peso, sem prova pericial técnica que demonstre sua relação causal com o acidente, não é suficiente para sustentar a pretensão indenizatória.

A mera ocorrência de sinistro rodoviário, por si só, não é suficiente para imputar responsabilidade ao transportador,
especialmente quando há indícios robustos de fatores externos, imprevisíveis e inevitáveis,
como derrapagem em pista molhada, condições climáticas adversas e possível ação de terceiros (veículo na contramão) com posterior saque por populares.

Ademais, é certo que o dano não decorreu exclusivamente do tombamento do veículo, mas resultou, em sua maior parte, da ação de terceiros estranhos à relação contratual (saque), circunstância que caracteriza fato imprevisível e inevitável, apto a excluir a responsabilidade civil do transportador, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários

advocatícios fixados em favor da parte apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, considero prequestionado todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

É como voto.

[1]
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Volume 7. São Paulo: Saraiva, 33a ed., rev. e atual., 2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025